Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004220-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (AGRAVANTE), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
INITIO LITIS
. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 827, § 2o, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que majorou a verba honorária advocatícia para 10% do valor atualizado da dívida, em razão de o montante fixado inicialmente (R$3.000,00) ter se tornado irrisório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da majoração dos honorários advocatícios na fase executiva, nos termos do art. 827, § 2o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir:

3. O CPC/2015 prevê expressamente a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios até o limite de 20% do valor atualizado da dívida, especialmente na hipótese de rejeição dos embargos ou quando não opostos, levando-se em conta o trabalho desenvolvido pelo advogado do exequente.

4. A cessão de crédito ocorrida no curso do processo não interfere na obrigação de pagamento da verba honorária, que permanece devida ao advogado responsável pela execução.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A majoração dos honorários advocatícios na execução de título extrajudicial é admitida pelo art. 827, § 2o, do CPC/2015, sendo devida ao patrono do exequente, independentemente da cessão de crédito havida no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 827, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante
:
N.U 1017772-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004220-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON DARVANI KLASENER

AGRAVADO: ERNANI EVANDRO KLASENER

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON DARVANI KLASENER
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000091-24.1998.8.11.0020, intentada por
ERNANI EVANDRO KLASENER
, que majorou a verba honorária advocatícia para 10% do valor atualizado da dívida, em razão de o montante de R$3.000,00 (três mil reais), fixado
initio litis,
ter se tornado irrisório, nos termos do art. 827, § 2o, do CPC/2015.

Inconformado, o Agravante aduz, em suma,
“que o crédito de honorários decorrente da sucumbência não foi objeto de cessão, e, assim, o Agravado não é parte legitima para requerer um crédito que não lhe pertence.”

Com isso, requer o provimento do Recurso, para o fim de manter a verba honorária conforme inicialmente fixado.

Preparo recolhido, consoante ID. 271206377.

Não houve pedido de liminar ou tutela de urgência recursal.

Contrarrazões ID. 272248396, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000091-24.1998.8.11.0020, que majorou a verba honorária advocatícia para 10% do valor atualizado da dívida, em razão de o montante de R$3.000,00 (três mil reais), fixado
initio litis,
ter se tornado irrisório, nos termos do art. 827, § 2o, do CPC/2015.

Inconformado, o Agravante requer o provimento do Recurso, para o fim de manter a verba honorária conforme inicialmente fixado.

Sem razão o Agravante.

O art. 827,
caput
, do CPC/2015, que corresponde ao art. 652 do CPC/73, dispõe que
“ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios”
, o que, no caso dos autos, ocorreu em
11/01/1999
, conforme recorte a seguir, extraído do ID. 60031138 da origem:

Ocorre que, conforme previsão legal do art. 827, § 2o, do CPC/2015,
“o valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento,
quando rejeitados os embargos à execução,
podendo a majoração
, caso não opostos os embargos,
ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.”
(destaquei).

Desta feita, é possível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto há previsão legal para tanto, conforme acima exposto.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS INICIAIS – PROVISORIEDADE - COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL – FIXAÇÃO CONFORME O TRABALHO REALIZADO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827).

No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o).

Está consolidado, de longa data, o entendimento da Corte Superior no sentido de que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional, e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.

No hipótese dos autos, tendo em vista que a verba honorária foi fixada em 28/01/2008; o valor dado à causa foi de R$ R$1.271.924,47 (um milhão duzentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) e o acordo foi pactuado no montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), razoável a majoração dos honorários advocatícios para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor justo a remunerar o patrono de forma adequada, sem aviltar o princípio da dignidade profissional.
(N.U 1017772-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Ademais, a cessão de crédito realizada no curso do processo em nada obsta ou interfere na seara dos honorários de sucumbência, que continuam sendo devidos ao (à) patrono (a) que labora em favor da parte exequente.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e advirto ao Agravante quanto à aplicação das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025